Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. REVISÃO DA PONTUAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE (Tema 485), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não é possível que o Judiciário proceda à revisão de provas ou gabaritos, pois contidos na esfera de cognição sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Excepcionalmente admite-se, apenas, a análise da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, como forma de controle da legalidade e legitimidade do ato impugnado.
2. A banca examinadora pode, mesmo que de forma suscinta, explicitar as razões do indeferimento do recurso, em cumprimento ao art. 50, inc. V e §1o, da Lei no 9.784/1999, o qual exige a explicitação da motivação da resposta ao recurso administrativo.
3. Não restou evidenciada a ilegalidade ou inconstitucionalidade na correção da prova escrita do Apelante, o qual busca apenas combater os critérios da nota que lhe fora atribuída pela banca examinadora.
4. Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.